Tribunal: TJES
Processo: 0000049-30.2020.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Férias
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000049-30.2020.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE NOVA VENECIA ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO REJEITADO. 1.
A função dos Embargos de Declaração é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios, conforme art. 1.022 do CPC.
2.
Na espécie, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais, denota-se que não há vícios no acórdão.
3.
Assim, não merecem acolhida os embargos.
4.
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000049-30.2020.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE NOVA VENECIA ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: EDGAR RIBEIRO DA FONSECA - ES6861-A

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração opostos por
Município de Nova Venécia
contra o acórdão desta e. Primeira Câmara Cível que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível interposta.

A parte embargante argumenta que o acórdão padece de vício por ter deixado de considerar as teses de a indevida pulverização de ações e da ausência de interesse processual por inadequação da via eleita, bem como por afronta à natureza jurídica do art. 7º, inciso XVII, da Constituição Federal.

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência dessa Egrégia Corte,
in verbis
:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1 -
Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.
2 - Embargos Declaratórios desprovidos. (TJES, Embargos de Declaração AI, 48159005122, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julg.: 31/05/2016)

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece ser provido, posto que não se encontram presentes nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Isso porque o acórdão recorrido enfrentou exaustivamente as teses trazidas pelas partes naquilo que pertinentes e suficientes ao deslinde da questão.

Foram devidamente abordadas as teses pertinentes trazidas e fundamentada a decisão que negou provimento ao recurso de apelação cível. Vejamos trechos do voto condutor:

[...] o cerne da discussão reside na possibilidade de se condenar o Município de Nova Venécia ao pagamento da gratificação de 1/3 sobre 45 (quarenta e cinco) dias de férias e não sobre 30 (trinta) dias.

O substituto processual, ora agravado, apontou em sua petição inicial que a questão já fora decidida quando do julgamento da Ação Coletiva nº 00026-60.2015.8.08.0038, remanescendo o interesse dos substituídos elencados na exordial que não foram alcançados retroativamente pela decisão anterior.

Na Apelação Cível foram suscitadas preliminares de coisa julgada, de indevida pulverização de ações e de ausência de interesse processual por inadequação da via eleita suscitadas pelo apelante.

Não se constata ocorrência de coisa julgada a obstar a presente pretensão, eis que aqui os substituídos pretendem receber os valores anteriores à implementação, por parte da municipalidade, do pagamento outrora determinado nos autos da ação coletiva.

Da mesma forma, não há pulverização de ações tampouco inadequação da via eleita eis que os servidores substituídos na presente demanda não eram substituídos na ação coletiva, embora tenham passado a receber o adicional por força da decisão que determinou a aplicação da lei, não poderiam pugnar pelo recebimento retroativo das verbas naquela demanda.

Portanto, o ajuizamento da presente ação guarda amparo legal por possuírem os substituídos interesse no seu processamento, utilizando-se do meio adequado.

Quanto ao “meritum causae” propriamente dito consignei que a questão, já decidida na ação coletiva, se ampara no disposto no art. 62 da Lei Municipal n.º 2.022/94, in verbis:

“Art. 62. Os profissionais do ensino, quando em exercício das atribuições específicas em função de docência ou em função de natureza técnico-pedagógica nas unidades escolares, gozarão 45 (quarenta e cinco) dias de férias legais anualmente, dos quais pelo menos 30 (trinta) consecutivos”.

Assim, como a legislação municipal concede direito ao gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias aos servidores em exercício de atividade de ensino, consequentemente, deve lhes ser garantido o adicional de 1/3 (um terço) de férias sobre a integralidade do período de férias, ou seja, os mesmos 45 (quarenta e cinco) dias.

O direito em questão já foi apreciado pelo Supremo Tribunal Federal em caso similar, que decidiu:

“FÉRIAS – ACRÉSCIMO DE UM TERÇO – PERÍODO DE SESSENTA DIAS. Havendo o direito a férias de sessenta dias, a percentagem prevista no artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal deve incidir sobre a totalidade da remuneração, não cabendo restringi-la ao período de trinta dias. Precedente: Ação Originária n. 517-3/RS. [...] (AO 609, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, DJ 6.4.2001)

No caso, a despeito de gozarem 45 (quarenta e cinco) dias de férias, vinham os substituídos percebendo adicional de 1/3 (um terço) apenas sobre 30 (trinta) dias, em desarmonia com o art. 7º, XVII, da Constituição Federal, razão pela qual assiste-lhes razão o direito de percepção.

Assim, tem-se por irretocável a sentença guerreada que julgou procedentes os pedidos autorais para condenar o Município de Nova Venécia ao pagamento a cada um dos substituídos da diferença de gratificação de 1/3 de férias sobre o período de 15 (quinze) dias não considerados, referentes aos 5 (cinco) anos que antecederam a propositura da demanda, a ser apurada individualmente em sede de liquidação do julgado.

Vê-se que o acórdão restou suficientemente fundamentado, avançando sobre as principais teses apresentadas, cabendo rememorar que não está o órgão julgador obrigado a se manifestar sobre todos argumentos trazidos pelas partes, mas tão somente quanto aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão alcançada. Neste sentido:

[...] 4. Importante lembrar que o teor do art. 489, § 1º, inc. IV, do CPC/2015, ao dispor que "não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador",
não significa que o julgador tenha que enfrentar todos os argumentos trazidos pelas partes, mas sim, os argumentos levantados que sejam capazes de, em tese, negar a conclusão adotada pelo julgador.
[...] (EDcl no AgIntEAREsp 926.064/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe 09/10/2019)

O natural inconformismo da embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo julgador.

Diante do exposto, sem mais delongas,
CONHEÇO
e
NÃO ACOLHO
os embargos declaratórios pelas razões expostas.

Deixo, por ora, de fixar ao embargante a multa prevista no artigo 81 e/ou do artigo 1.026, §2º, ambos do Código de Processo Civil, por ainda se enquadrar no exercício regular do direito de recorrer.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Em. Relator.

Sessão dia 08/08/2023